Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739447-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE ALVES DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Solange Alves de Paula contra a r. decisão Id. 184135094 dos autos de origem, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0715442-02.2024.8.07.0018, suspendeu o curso do Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão1750261,AGRAVO DE INSTRUMENTO0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022,determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC,de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito.3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão1772458,AGRAVO DE INSTRUMENTO0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. V -Intimem-se”. Alega a Agravante, em síntese, que o cumprimento individual da sentença coletiva deve prosseguir, pois a tese suscitada não se amolda ao contexto fático. Afirma que o título judicial em execução foi expresso e claro ao determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos e, assim, condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a restituir os valores retidos desde 25.2.2014, fixando a SELIC como índice de correção monetária e compensação da mora. Aduz que o título judicial está perfeitamente individualizado e dispensa a prévia liquidação, porque sua execução depende de meros cálculos aritméticos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o prosseguimento do feito. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 64223867). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pede a Agravante a concessão de efeitos suspensivo ativo para que seja determinado o prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou recursos ao Tema Repetitivo 1.169, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria: “A Corte Especial, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RIST J) para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". E, por maioria, suspendeu a tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, conforme proposta do Sr. Ministro Relator”. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11.10.2022, DJe de 18.10.2022.) A decisão de afetação ocorreu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público, ante a generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução originária, por ausência de condição de prosseguimento válido e regular da ação executiva, matéria apreciável de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009). 2. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito da impugnação prevista no art. 535 do NCPC, como ocorreu, in casu, a possibilidade de discussão dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 3. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.” (g.n.) Em que pese o presente processo não tratar diretamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, uma vez que lá se discute possível extinção da ação executiva individual por ausência de requisito indispensável, qual seja, a liquidação prévia da sentença genérica. Na espécie, embora a Agravante aduza que os valores devidos foram definidos na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, a sentença é genérica, pois apenas definiu o seu objeto (an debeatur), o sujeito passivo e a prestação, não especificando, contudo, o valor devido, nem o titular individualizado do direito. Existe, pois, discussão a respeito da necessidade de a sentença ser liquidada para determinar o titular do crédito e o seu montante, ou se é possível determinar o sujeito ativo do crédito e o valor que será exigido no cumprimento individual da sentença coletiva. Frisa-se que os recursos selecionados como representativos da controvérsia debatem exatamente a possibilidade de manejo direito do cumprimento de sentença nas hipóteses de condenação genérica (art. 95 do CDC), uma vez que este procedimento pode subverter a ordem processual ao permitir a elaboração de cálculos de forma unilateral pelo credor e transferir para a impugnação a possibilidade de insurgência do devedor. Transcrevo, por oportuno, o acórdão proferido pelo TRF da 2a Região nos autos do RE 1.985.037/RJ (um dos acórdãos selecionados como representativos da controvérsia), in verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR CIVIL. GRATIFICAÇÃO GDIBGE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA DE QUE TRATA O ART. 95 DO CDC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o retorno do feito à Contadoria judicial para elaboração do cálculo do valor devido, determinando a observância dos seguintes parâmetros com relação à correção monetária: a) INPC até 11/1991; IPCA (série especial) em 12/1991; UFIR de 01/1992 a 12/2000; b) IPCA-E de janeiro de 2001 até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (30/06/2009); c) TR a partir de então (30/06/2009) até a expedição do requisitório. d) IPCA-E a partir da expedição do ofício requisitório. 2. Impertinente a apreciação dos fundamentos da decisão quando se verifica não preenchida condição específica da ação executiva individual, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, relacionada a não liquidação do julgado coletivo que se pretende individualmente executar. 3. Merece ser extinta a execução individual quando inexistir prévia liquidação da sentença condenatória genérica proferida nos autos da ação coletiva, conforme dispõem o art. 97 e seu parágrafo único e o § 1o do art. 98, ambos do CDC. 4. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito dos embargos à execução a possibilidade de impugnação dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 5. Agravo de instrumento das exequentes conhecido para, de ofício, extinguir o processo de execução individual originário, sem resolução do mérito, julgando prejudicado o exame das demais questões aduzidas no recurso. No acórdão referido, os exequentes interpuseram Recurso Especial, sob o argumento de que o montante devido depende de simples cálculos aritméticos, sem necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva. Verifica-se, ademais, que a delimitação do procedimento necessário para individualizar o título genérico - sentença coletiva - impacta eventual matéria de defesa a ser aduzida pelo devedor, pois, enquanto no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública a tese defensiva é restrita as hipóteses do art. 535 do CPC, a liquidação de sentença seguirá as regras do procedimento comum. Portanto, a continuidade do cumprimento individual de sentença sem a certeza da exigência de requisito indispensável pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora